Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-87.2023.8.11.0099
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000925-87.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 729.253.452-04 (APELADO), FABIANA MODESTO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 200.131.108-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. FATURAMENTO PLURIMENSAL. COBRANÇAS DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, para, assim, declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar o recálculo das faturas e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ao argumento de que o faturamento observou o procedimento de leitura plurimensal autorizado pela Resolução ANEEL n. 1.000/2021;
(ii)
afastamento da condenação por danos morais, sob o fundamento de que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a concessionária demonstrou a regularidade do procedimento de faturamento plurimensal e a legitimidade das cobranças impugnadas;
(ii)
analisar se as cobranças desproporcionais ao histórico de consumo configuram falha na prestação do serviço;
(iii)
examinar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora rural caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal.

5. Em demandas nas quais se discute cobranças desproporcionais de energia elétrica, especialmente em unidades consumidoras rurais, compete à concessionária comprovar, de forma técnica e inequívoca, a regularidade da medição e do faturamento, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A leitura plurimensal autorizada pela Resolução ANEEL n. 1.000/2021 não confere presunção absoluta de legitimidade às faturas emitidas, devendo o procedimento observar critérios técnicos objetivos, transparência, documentação adequada e compatibilidade entre o consumo faturado e o perfil histórico da unidade.

7. A ausência de laudo técnico, termo de ocorrência e inspeção, perícia metrológica ou documento idôneo que demonstre a regularidade da medição afasta a presunção de veracidade das faturas, de modo que a simples invocação do regime de leitura plurimensal, desacompanhada de prova concreta, revela-se insuficiente.

8. Cobranças manifestamente desproporcionais ao histórico de consumo, aliadas à omissão da concessionária em demonstrar tecnicamente a regularidade da medição, configuram falha grave na prestação do serviço e impõe o dever de refaturamento.

9. A cobrança indevida de energia elétrica, quando acompanhada da interrupção do fornecimento de serviço essencial em unidade consumidora rural, com exposição do consumidor a situação de vulnerabilidade, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCiv 1021024-15.2022.8.11.0002 e ApCiv 1019367-47.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
ENERGISA S/A
contra a sentença de procedência do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais n. 1000925-87.2023.8.11.0099, ajuizada por
LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS
.

Na
petição inicial
, o autor alegou ser consumidor de energia elétrica fornecida pela requerida, morador da zona rural, com rede elétrica instalada em 2019 e valor mensal de aproximadamente R$ 28,00 (vinte e oito reais). Afirmou que, no início, estranhou o valor reduzido e se dirigiu à concessionária para verificar a situação, ocasião em que foi informado que o
montante
estava correto.

Sustentou que, no ano de 2022, foi surpreendido com uma fatura no valor de R$ 4.039,93 (quatro mil e trinta e nove reais e noventa e três centavos), seguida de outras faturas com valores exorbitantes e desproporcionais ao seu consumo real.

Aduziu que as cobranças são indevidas, pois não houve alteração na rotina de consumo que justificasse tamanha elevação, e que sofreu suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que lhe causou danos morais indenizáveis.

Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a gratuidade da justiça, a tutela de urgência para religação da energia, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 337095353).

A tutela de urgência e a gratuidade da justiça foram deferidas (id. 337095368).

Em sede de
contestação
, a requerida alegou regularidade da cobrança e sustentou que é permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades rurais com base na média de consumo por até dois meses consecutivos, caso o consumidor não informe a leitura, com correção posterior.

Afirmou que seguiu o procedimento determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para os casos de não informação da leitura por parte do usuário, razão pela qual não haveria ilegalidade.

Impugnou os pedidos de danos morais, sob os argumentos de inexistência de ato ilícito e de não comprovação de circunstância vexatória, e postulou a improcedência dos pedidos iniciais (id. 337095380).

Na
impugnação à contestação
, o autor afirmou que o caso trata de relação consumerista e que a requerida não comprovou a legalidade das cobranças, as quais se mostraram manifestamente desproporcionais ao seu histórico de consumo.

Reiterou a configuração de dano moral em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em residência rural, com prejuízos relevantes à sua dignidade e à de sua família, e pugnou pela procedência dos pedidos iniciais (id. 337095388).

Sobreveio
sentença
, por meio da qual o Juízo de origem decidiu antecipadamente a lide e
julgou procedentes
os pedidos iniciais. Reconheceu tratar-se de relação de consumo, inverteu o ônus da prova, analisou as faturas juntadas aos autos e constatou aumento abrupto e desproporcional no consumo registrado.

Destacou que a requerida não demonstrou, de forma inequívoca, a regularidade do consumo registrado nos meses questionados e ressaltou que os documentos apresentados não indicam o histórico de consumo do autor referente aos doze meses anteriores às faturas impugnadas, o que inviabiliza a análise da regularidade da cobrança.

Afirmou que a requerida se limitou a invocar as normas da ANEEL sobre faturamento em zona rural, sem explicar satisfatoriamente as razões do aumento desproporcional, nem demonstrar que o procedimento adotado seguiu rigorosamente as normas regulamentares.

Entendeu pela configuração dos danos morais e consignou que o autor enfrentou a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, “
especialmente gravoso para quem reside em zona rural com criança pequena
”.

Ao final, fixou a indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou o recálculo dos valores devidos e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 337095394).

Nas
razões recursais
, a apelante reitera os argumentos apresentadas na contestação e requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (id. 337095396).

Nas
contrarrazões
, o autor reafirma seus argumentos e pugna pela manutenção da sentença (id. 211812542).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA S/A
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais n. 1000925-87.2023.8.11.0099, que declarou a inexigibilidade dos débitos cobrados da unidade consumidora n. 6/3545068-3, no período de junho/2022 a março/2023, determinou o recálculo dos valores devidos nesse período e condenou a apelante ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor de
LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS
, a título de indenização por danos morais.

Contudo, não assiste razão à apelante.

A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo envolvendo concessionária de serviço público essencial, com aplicação, portanto, da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da legislação consumerista.

Em demandas nas quais se discute cobranças excessivas ou desproporcionais de energia elétrica, especialmente em unidades consumidoras rurais, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, uma vez evidenciado aumento abrupto e incompatível com o histórico de consumo, compete à concessionária comprovar, de forma técnica e inequívoca, a regularidade da medição e do faturamento, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a Resolução ANEEL n. 1.000/2021 autorize a leitura plurimensal em unidades rurais, essa faculdade não confere presunção absoluta de legitimidade às faturas. O procedimento deve observar critérios técnicos objetivos, transparência, documentação adequada e, sobretudo, compatibilidade entre o consumo faturado e o perfil histórico da unidade, sob pena de caracterizar prática abusiva.

Nesse sentido, a ausência de laudo técnico, termo de ocorrência e inspeção (TOI), perícia metrológica ou qualquer documento idôneo que demonstre a regularidade da medição afasta a presunção de veracidade das faturas emitidas. A simples invocação do regime de leitura plurimensal, desacompanhada de prova concreta quanto à impossibilidade de leitura mensal, à periodicidade das medições ou à justificativa técnica para o consumo elevado, revela-se insuficiente.

A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que cobranças manifestamente desproporcionais, aliadas à omissão da concessionária em demonstrar tecnicamente a regularidade da medição, configuram falha grave na prestação do serviço, atraem o dever de refaturamento e, quando presentes circunstâncias agravantes, ensejam a reparação por danos morais.

Sobre o assunto:

“
(...) 3. Não restou comprovada, nos autos, a existência de laudo técnico imparcial, tampouco de comunicação prévia eficaz que justificasse a majoração repentina do consumo de energia elétrica, ônus probatório que recai sobre a fornecedora do serviço.

4. A ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório e de elementos técnicos idôneos compromete a tese de faturamento cumulativo autorizado pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, razão pela qual se mostra adequada a determinação de refaturamento com base na média histórica. (...)
”

(TJMT, ApCiv 1021024-15.2022.8.11.0002, rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025).

“
(...) A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos controvertidos e não comprovados configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar por dano moral (...)
” (TJMT, ApCiv 1019367-47.2024.8.11.0041, rela. Tatiane Colombo, Juíza substituta convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025).

Portanto, é assente que a interrupção do fornecimento de serviço essencial e exposição do consumidor a situação de vulnerabilidade ou insegurança configura circunstância agravante que ultrapassa o mero aborrecimento e configura lesão extrapatrimonial indenizável.

Nesses casos, o arbitramento do
quantum
deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do caráter pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa.

No caso sob exame, o conjunto probatório evidencia situação de manifesta anormalidade no faturamento da unidade consumidora do autor, morador da zona rural, cujo histórico de consumo sempre se manteve extremamente reduzido, em torno de 30 kWh mensais, com faturas médias próximas a R$ 28,00 (vinte e oito reais), compatíveis com a realidade de imóvel simples e sem utilização de equipamentos elétricos de grande porte.

Esse padrão regular restou claramente demonstrado, inclusive, nos meses de abril e maio/2022, anteriores ao início das cobranças impugnadas, quando o consumo registrado foi de apenas 30 kWh. Não obstante, em junho/2022, houve elevação abrupta e absolutamente destoante, com a emissão de fatura no valor de R$ 4.039,93
(quatro mil e trinta e nove reais e
noventa
e três centavos)
, correspondente a consumo de 4.004 kWh, sem qualquer alteração na rotina do autor ou incremento na carga instalada que pudesse justificar tamanho salto.

A situação não se limitou a um episódio isolado. Nos meses subsequentes, foram lançadas outras faturas em valores igualmente elevados, todas superiores ou muito próximas a R$ 1.000,00 (mil reais), como ocorreu em julho e agosto/2022 (consumo de 1.355 kWh em ambos), outubro e novembro/2022 (1.134 kWh), bem como em janeiro, fevereiro e março/2023, com consumos que variaram entre 812 kWh e 1.011 kWh.

O aspecto que reforça a inconsistência das cobranças é o fato de esses valores elevados terem sido intercalados por meses em que o consumo retornou abruptamente ao patamar mínimo de 30 kWh, como ocorreu em setembro e dezembro/2022, bem como em abril e maio/2023, sem qualquer providência corretiva ou explicação técnica plausível por parte da concessionária, o que evidencia falha grave no procedimento de medição e faturamento.

Embora a apelante sustente que as variações decorreriam do regime de leitura plurimensal autorizado pela Resolução ANEEL n. 1.000/2021, essa alegação não veio acompanhada de prova técnica idônea. Não foram apresentados laudo técnico, perícia metrológica, termo de inspeção bilateral ou histórico detalhado que demonstrasse, de forma clara e transparente, a regularidade das medições realizadas ou a efetiva correspondência entre o consumo faturado e a energia efetivamente utilizada pelo consumidor.

Nesse contexto, mostra-se correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer que a requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, o que impõe a declaração de inexigibilidade dos débitos referentes ao período questionado, com o recálculo das faturas.

No tocante aos danos morais, igualmente não prospera a tese recursal de mero aborrecimento. Restou demonstrado que a cobrança excessiva culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em residência localizada em zona rural durante o período de 04/julho/2023 a 08/agosto/2023 (id. 337095381).

A situação foi agravada pela existência de criança no núcleo familiar, pela perda de alimentos que dependiam de refrigeração e pela completa ausência de meios de comunicação, circunstâncias que extrapolam, de forma evidente, os dissabores cotidianos e configuram abalo relevante à dignidade do consumidor.

Diante desse cenário, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais mostra-se adequada, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
, mantendo-se integralmente a sentença impugnada.

Por conseguinte, em vista do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026